Tribunal: TJDFT
Processo: 0750584-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750584-58.2023.8.07.0000 RECORRENTE: COMERCIAL DE ALHOS E CONDIMENTOS MATTOS LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO À PENHORA DE DEBÊNTURES DA COMPANHIA VALE DO RIO DOCE. GRADAÇÃO LEGAL DESATENDIDA. RECUSA LEGÍTIMA DA FAZENDA PÚBLICA. I. De acordo com o artigo 9o, inciso III, da Lei 6.830/1980, na execução fiscal a indicação de bens à penhora deve observar a gradação prevista no artigo 11 do mesmo diploma legal. II. Conquanto não se trate de ordem absoluta ou inflexível, o exequente não está adstrito a aceitar a indicação de debêntures de baixa liquidez ou de difícil alienação. III. Debêntures são títulos de crédito emitidos por sociedades anônimas que não correspondem nem são equiparados a dinheiro, razão pela qual podem ser recusados pelo exequente, máxime quando há dúvida objetiva quanto à sua liquidez. IV. O princípio da menor onerosidade inscrito no artigo 805 do Código de Processo Civil não suprime o princípio da efetividade da execução e, por conseguinte, não subtrai do exequente recusa de indicação de bem à penhora que encontra respaldo expresso no artigo 848, incisos I e V, do Código de Processo Civil. V. Agravo de Instrumento desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 585, inciso I, 620 e 655-A, todos do Código de Processo Civil/1973, 805 e 835, §1o, ambos do Código de Processo Civil/2015, 9o, inciso III, e 11, incisos II e VIII, ambos da Lei 6.830/1980, pugnando pela aceitação das debêntures ofertadas em dação em pagamento na presente ação de execução fiscal por serem títulos passíveis de garantia em execuções, bem como porque o rol preferencial não é absoluto, podendo ser alterado a depender da situação fática, de modo que a execução satisfaça o crédito e se desenvolva da forma menos onerosa ao devedor. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados dos TRFs da 1a e 3a Regiões. Suscita, ainda, afronta aos artigos 52 da Lei 6.404/1976, 2° e 21, ambos da Lei 6.385/1976, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada ofendeu referidas normas legais. Ao final, requer que as publicações referentes a este processo sejam efetuadas, exclusivamente, em nome da advogada RENATA PASSOS BERFORD GUARANÁ, OAB/RJ 112.211 e OAB/DF 36.465, bem como excluídos os demais patronos, inclusive da capa dos autos, independentemente da assinatura ao final (ID 65402719). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta transgressão aos artigos 585, inciso I, 620 e 655-A, todos do CPC/1973, 805 e 835, §1o, ambos do CPC/2015, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.469.445/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade aos artigos 9o, inciso III, e 11, incisos II e VIII, ambos da Lei 6.830/1980, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, para ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “a Agravante não possui direito subjetivo processual à constrição das debêntures indicadas” (ID 64769569)”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Tampouco reúne condições de transitar o apelo quanto ao aludido vilipêndio aos artigos 52 da Lei 6.404/1976, 2° e 21, ambos da Lei 6.385/1976, porque a parte deixar de demonstrar qualquer vício no acórdão que consista a alegada ofensa ao citado dispositivo indicado, atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: "1. A jurisprudência da Corte Especial do STJ firmou-se no sentido de que "a falta de indicação expressa da norma constitucional que autoriza a interposição do recurso especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o seu não conhecimento pela incidência da Súmula n. 284 do STF, salvo, em caráter excepcional, se as razões recursais conseguem demonstrar, de forma inequívoca, a hipótese de seu cabimento" (...) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte a "via especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo inquinado como violado, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar seu exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, em conformidade com a Súmula 284 do STF" (AgRg no AREsp n. 2.510.838/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 16/8/2024). Por fim, determino que as publicações referentes a este processo sejam efetuadas, exclusivamente, em nome da advogada RENATA PASSOS BERFORD GUARANÁ, OAB/RJ 112.211 e OAB/DF 36.465, bem como sejam excluídos os demais patronos, inclusive da capa dos autos, independentemente da assinatura ao final (ID 65402719). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025